Tribunal: TJMT
Processo: 0004886-50.2014.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004886-50.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MIRAILSON MATIS DE SOUZA - CPF: 853.581.771-91 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o disposto no artigo 827 do CPC, na ação de execução fiscal são devidos honorários advocatícios, devendo ser arbitrados em 10% do débito.

A ausência de pagamento dos honorários advocatícios não permite a extinção por satisfação do crédito nos moldes do artigo 924, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, M.M.
Arom Olímpio Pereira
, nos autos da Execução Fiscal n. 4886-50.2014.811.0008 (código 95540) ajuizada em face de
MIRAILSON MATIS DE SOUZA

que extinguiu o processo em razão de pagamento do débito nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o juízo de piso deixou de observar a fixação dos honorários advocatícios ao extinguir a ação por satisfação da obrigação.

Aduz que conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil e a Súmula 519 do STF, são devidos honorários advocatícios nos processos de execução.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios no processo originário de execução, nos termos do artigo 85, §1º e 2º do CPC – id. 7288934 e 7288935-.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu o processo em razão de pagamento do débito nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE DENISE
ajuizou Ação de Execução Fiscal
0004886-50.2014.811.0008

em desfavor do Apelado
MIRAILSON MATIS DE SOUZA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.708,24 (mil e setecentos e oito reais e vinte e quarto centavos).

Em 09/10/2018 o ente municipal, informou que o executado efetuou o pagamento da dívida tributário de IPTU referente ao ano de exercício de 2008 a 2013, requerendo a extinção da execução e a condenação do executado no pagamento de honorários advocatícios – id. 7288931-.

Sabe-se que “
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
”
,
consoante o disposto no artigo 827 do Código de processo Civil.

Conforme pode se observar do despacho inicial (id. 7288924), o juízo de piso estabeleceu 10% de honorários advocatícios sobre o valor da execução, senão vejamos:

“Cite-se a parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, deve o oficial de justiça penhorar eventuais bens da parte devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

Advirta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

No caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

(destaquei)”

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

AGRAVO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – DESPACHO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO LEGAL – ART. 827, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDOO juiz, ao despachar a inicial, fixará os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 827 do CPC. (N.U 1005065-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

SEGUNDA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003531-36.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202

COMARCA DE CUIABÁ-MT AGRAVANTE(S):AGROCERES

MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDAAGRAVADO(S):AGROPECUÁRIA

FEITICEIRA LTDA – ME E OUTROS

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – INDEFERIMENTO - ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO FINAL DO PROCESSO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 827, § 2º, PARTE FINAL, DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO. Na ação de execução, a fixação da verba honorária segue o que dispõe o art. 827 do CPC/15, devendo ser arbitrada em 10% do débito. Todavia, pode ser reduzida pela metade se houver o pagamento em três dias, ou ocorrer a majoração até 20% do débito, no caso de embargos ou, ao final, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado da exequente. (N.U 1003531-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Portanto, diante o não pagamento dos honorários advocatícios, conforme estabelecido no despacho inicial, a reforma da sentença é medida que se impõe

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e incluir os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020